Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. BLOQUEIO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, § 2o DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. LIBERAÇÃO IMEDIATA DO VALOR BLOQUEADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que condicionou a liberação de verba ao advento do trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o valor de R$ 1.257,46 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), trazendo como pano de fundo a discussão sobre a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o referido valor.
2. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
3. Toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
4. Os entendimentos mais recentes da 4a Turma do STJ também são no sentido de que a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família.
5. Diante da redação do art. 833, § 2o do CPC, bem como do entendimento da 4a Turma do STJ, alguns aspectos precisam ser considerados: (i) a penhora deve ter origem em dívida alimentar; (ii) o valor percebido pelo devedor deve ser superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos; (iii) diante a ocorrência de uma dessas condições, avalia-se, então, a penhora, a ser fixada de modo a preservar o montante necessário à sua subsistência, de acordo com o critério objetivo estabelecido pelo legislador.
6. Apesar de a verba executada nos autos do cumprimento de sentença ter origem em dívida alimentar, visto que se trata de execução de valores referentes a honorários advocatícios contratuais, de acordo com a aferição do acervo fático-probatório, é necessário qualificar critérios objetivos e tarifários específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor.
7. O Agravante juntou aos autos demonstrativo de pagamento do mês 11/2022, no qual se verifica que ele ocupa o cargo de assistente comercial, com salário mensal de R$ 1.272,74. De modo a preservar o montante necessário à sua subsistência, tenho que o valor desbloqueado de R$ 1.257,46 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), equivale a quase totalidade de seu salário mensal, devendo este ser imediatamente levantado pelo Agravando, independentemente de o trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o referido valor.
8. Não se afigura apropriado o condicionamento do levantamento do valor desbloqueado à preclusão da decisão agravada. Isso porque, além da ausência de previsão legal, somente o Tribunal, se devidamente requerido pela parte e presentes os pressupostos legais para tanto, poderia conceder efeito suspensivo à eventual agravo de instrumento interposto pela parte insatisfeita e, assim, sustar os efeitos da decisão até o exame de mérito do recurso.
9. Agravo conhecido e provido para confirmar a decisão de ID 42914097, que determinou a “liberação, desde já, do valor pleiteado pelo Agravante”.